Tribunal: STF
Processo: ARE 1533921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Direito à moradia. Benefícios previstos na Portaria SEHAB 131/2015. Adequação. Hipótese de remoção por risco declarado pela Defesa Civil contemplado no art. 2º, IV, da Portaria. Inexistência de demonstração da indisponibilidade orçamentária. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 6º; 18 e 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora reside em área considerada de risco, interditada pela defesa civil desde 2009, com laudo apontando risco de desmoronamento e determinação de desocupação total e imediata (fls. 13 e 15). Aguarda ser incluída em programa habitacional da COHAB desde 2007 (fls. 18/20).



    Pois bem. A hipótese narrada na inicial se amolda ao art. 2º, IV, da Portaria SEHAB n.º 131/2015, que prevê o benefício do atendimento habitacional provisório às pessoas residentes em área de risco assim declarada pela Defesa Civil.



    E uma vez previsto em norma regulamentadora, a Administração Pública não pode se furtar a cumprir a obrigação (sobretudo em situações de evidente urgência e fragilidade de quem busca atendimento) sob fundamento genérico de indisponibilidade orçamentária.



    Isso porque os argumentos usualmente levantados contra a intervenção do Judiciário em políticas públicas, tais como a separação de poderes e a teoria da reserva do possível, em que pese de necessária análise pelo magistrado, não podem influir no julgamento quando não individualizadas perante o caso concreto. Isso significa dizer que o Poder Público tem o ônus argumentativo de demonstrar o porquê de aquela demanda individual e específica não poder ser atendida, de que não se desincumbiu no caso em análise.



    Irrelevante a revogação do inciso V do art. 2º da Portaria, pois a requerente se enquadra nas hipóteses do inciso IV, que permanece vigente. O princípio da legalidade administrativa, que vincula a atuação estatal, se refere à lei em sentido lato, o que inclui atos normativos infralegais, inexistindo motivos para que a ré se esquive de seu dever legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente